Tribunal: STF
Processo: HC 185444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    LAUDO – DEFESA – EXAME – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA. Disponibilizado, no processo, laudo pericial no qual constam as informações objeto de exame e as conclusões de perito, não há falar em cerceamento de defesa, no que o conteúdo do documento viabiliza o contraditório.